Tribunal: TJDFT
Processo: 0703393-50.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO E CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ADENDO CONTRATUAL. REVOGAÇÃO DOS CONTRATOS ANTERIORES. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS VALORES ADIMPLIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em razão do princípio da unirrecorribilidade ou unicidade recursal, se a sentença for una, mesmo que envolva mais de um processo, basta uma única apelação que abranja todos os pontos que se deseja impugnar. Interpor mais de uma pode levar ao não conhecimento dos recursos adicionais.
2. Cuida-se de apelação interposta por COLÉGIO INTEGRADO POLIVALENTE (autor) contra sentença una proferida na ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis e encargos locatícios n. 0703393-50.2024.8.07.0010 e na ação de cobrança no 0703969-43.2024.8.07.0010. A primeira foi julgada improcedente e a segunda parcialmente procedente para condenar a ré ao pagamento do saldo remanescente apurado entre os valores contratualmente pactuados.
3. O apelante se insurge, afirmando que o contrato de locação e o de compra e venda coexistiram.
4. Os dois contratos anteriores, aluguel e compra e venda, foram expressamente substituídos pelo contrato de ID75861634, do que decorre não se poder reconhecer a validade do contrato de locação constante do ID7586145
5. A apelante não apresentou impugnação específica e pormenorizada dos valores pagos, tendo se limitado a alegações genéricas quanto a origem dos pagamentos. Não foram juntadas planilhas, memória de cálculo ou qualquer documento a refutar, individualmente, os valores apontados pela parte ré/apelada, razão por que a sentença deve ser mantida.
6. Recurso conhecido e não provido.